Tribunal: TJSP
Processo: 1005156-06.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ação de cobrança – Compra e venda de veículo – Rescisão declarada em anterior ação movida pela ora ré em face da ora autora por acórdão ainda não transitado em julgado – Pretensão da autora de recebimento da quantia correspondente ao aluguel do veículo pelo tempo em que permaneceu com a requerida – Impossibilidade - Vício do produto constatado – Desídia da autora na solução do

Ementa:
Ação de cobrança – Compra e venda de veículo – Rescisão declarada em anterior ação movida pela ora ré em face da ora autora por acórdão ainda não transitado em julgado – Pretensão da autora de recebimento da quantia correspondente ao aluguel do veículo pelo tempo em que permaneceu com a requerida – Impossibilidade - Vício do produto constatado – Desídia da autora na solução do problema.

Descabida a pretensão da autora de recebimento do valor equivalente ao aluguel do veículo, objeto de rescisão contratual em anterior ação, pelo tempo em que permaneceu com a compradora, se a rescisão não se deu por culpa da ré - Consumidor tem direito a ser ressarcido do valor que pagou pelo bem adquirido se este, desde sua retirada da revendedora, apresentou vícios que no decorrer do tempo não foram sanados, o que deu ensejo ao desfazimento do negócio.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001044554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005156-06.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante AUTOMEC
COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA., é apelada DAYANE DE CASSIA PIPI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e do 2o Juiz
que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942
do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e
Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 3o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto..
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005156-06.2019.8.26.0286
Apelante : Automec Comercial de Veículos Ltda.
Apelada : Dayane de Cassia Pipi
Comarca: Itu (3a Vara Cível)
Juiz : Fernando França Viana
VOTO No 45.446
Ação de cobrança Compra e venda de veículo Rescisão
declarada em anterior ação movida pela ora ré em face da ora
autora por acórdão ainda não transitado em julgado Pretensão
da autora de recebimento da quantia correspondente ao aluguel
do veículo pelo tempo em que permaneceu com a requerida
Impossibilidade - Vício do produto constatado Desídia da
autora na solução do problema.
Descabida a pretensão da autora de recebimento do valor
equivalente ao aluguel do veículo, objeto de rescisão contratual
em anterior ação, pelo tempo em que permaneceu com a
compradora, se a rescisão não se deu por culpa da ré -
Consumidor tem direito a ser ressarcido do valor que pagou
pelo bem adquirido se este, desde sua retirada da revendedora,
apresentou vícios que no decorrer do tempo não foram sanados,
o que deu ensejo ao desfazimento do negócio.
Apelação desprovida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
uma vez que não vejo o que ser reparado na r. sentença como proferida.
Assim fundamentou sua decisão o douto Juiz do
processo:
“Pretende a autora a condenação da requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao pagamento da quantia de R$ 83.049,99 relativa ao aluguel pelo uso do
veículo objeto da rescisão de contrato havida entre as partes.
Sustenta que a ré permaneceu com o bem por
mais de 3 anos e utilizou o automóvel por mais de 80.000 quilômetros,
restituindo o bem depreciado e causando prejuízos à loja.
Contudo, o pedido não pode ser acolhido.
Vejamos.
Conforme se verifica às pgs. 52/55, em sede de
primeiro grau a ação objetivando a rescisão do negócio de compra e
venda do veículo em virtude de vícios no bem foi julgada improcedente.
A decisão foi reformada pelo E. TJSP
determinando a rescisão da avença e a restituição de todos os valores
pagos pela compradora, mediante devolução do carro à loja, além de
reconhecer a ocorrência de danos morais (pgs. 56/65).
Da análise das mencionadas decisões constata-
se que nada foi mencionado acerca do dever de a consumidora indenizar
qualquer quantia à loja pelo uso do bem.
Não se há falar, pois, em abatimento no valor a
ser restituído em razão do desgaste do bem. Isso porque, o tempo em que
a autora ficou na posse do veículo se deu tão somente pela falta de
solução eficaz na resolução do problema pela ré.”
Tenha-se que a compra do bem se deu no ano de
2015, e logo após a aquisição do veículo veio ele a apresentar problemas,
tendo a ora requerida buscado de todas as formas a resolução sem que a ora
autora apresentasse uma solução concreta, o que somente foi possível com
o ajuizamento da ação de rescisão contratual pela compradora, o que afasta
a pretensão da autora nesta ação de receber quantia equivalente ao valor do
aluguel do veículo pelo desgaste do bem pelo período em que permaneceu
sob a posse da requerida.
Como bem explicitou a douta Relatora sorteada
no julgamento da Ap. no 1004755-46.2015.8.26.0286, em 24 de outubro de
2018, que por unanimidade a Turma Julgadora acolheu o inconformismo
da compradora contra r. sentença que julgou improcedente a ação rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do contrato de compra e venda movida contra a ora autora, dando-lhe
provimento:
“Não é razoável supor que a compra e venda de um
veículo usado em estabelecimento comercial destinado a esse fim desobrigue-o de
efetuar revisão prévia de todos os componentes do bem, notável o vício
apresentado pelo bem dias após a aquisição. Induvidoso que não se pode esperar
idêntica condição de um veículo novo, mas, os problemas apresentados
imediatamente após a venda evidenciam a falha na prestação do serviço.
(destaquei)
A requerida não refutou os vícios apresentados,
apontando que era dever do consumidor ter maior zelo na manutenção do veículo.
Ocorre que o aparecimento imediato dos vícios, logo após a aquisição pelo
demandante, esvazia tal argumento, a evidenciar que houve mero repasse do
veículo, sem mínima diligência da requerida na garantia de que o bem
transacionado estaria apto a cumprir seu propósito. A atividade de compra e
venda de veículos usados, por óbvio, está associada a uma garantia mínima de
regularidade dos bens.”
Sendo assim, não há nada a ser reparado na r.
sentença como proferida, cujas razões de decidir são por mim adotadas,
nos termos do art. 251 do Regimento Interno desta Corte.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
Por força do art. 85, § 11, do CPC, ficam os honorários advocatícios
arbitrados em primeiro grau majorados para a alíquota de doze por cento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29112
Apelação Cível no 1005156-06.2019.8.26.0286
Comarca: Itu
Apelante: Automec Comercial de Veículos Ltda.
Apelado: Dayane de Cassia Pipi
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
513/518, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido. Diante da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que o desfazimento do negócio se deu
por culpa da autora, que vendeu à ré um carro com vícios ocultos, que impediram a
normal utilização do veículo e causaram diversos prejuízos.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que a procedência da ação que visava a rescisão do
contrato não impede o pedido ora feito de que a autora pague um valor relativo ao aluguel
do veículo pelo período que utilizou o veículo.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo, vieram contrarrazões,
tendo os autos vindo a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança movida por Automec Comercial de Veículos
Ltda. em face de Dayane de Cassia Pipi, julgada improcedente.
Infere-se dos autos que a ré adquiriu da autora, em 01 de junho de 2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um automóvel Pegeout usado (ano 2011/2012), pelo valor de R$26.430,40. Logo após a
aquisição, o veículo apresentou diversos defeitos, como problema nos faróis (diferença de
foco de luz), vício no velocímetro, e derradeiramente, 30 dias após a compra, ocorreu
inundação no veículo, em razão de problemas no assoalho do mesmo, inviabilizando o
seu uso por mais de 9 dias. Após o incidente, procurou a ré e foi informada que não
haveria garantia para os referidos problemas.
A ora apelada, Dayane de Cassia Pipi, ajuizou demanda indenizatória, que
tramitou sob no 1004755-46.2015.8.26.0286, que fora julgada PROCEDENTE por esta
Câmara Julgadora, conforme ementa que se transcreve abaixo:
EMENTA - APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA
DANOS MORAIS E MATERIAIS
VÍCIO DO
PRODUTO
VEÍCULO USADO
GARANTIA
LEGAL
DEVER DE HIGIDEZ DO BEM

INDENIZAÇÃO.
- Vício do produto veículo usado que não esvazia o
dever de venda do veículo minimamente conforme à
utilização precípua inúmeros e sucessivos defeitos
apresentados dias após a compra, manifesta a
violação da expectativa legítima que o bem estaria ao
menos 'revisado', independente da data de fabricação
(artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor).
Indenização por danos materiais consistente no
prejuízo com os reparos, glosados os valores
repetidos (art. 402, do Código Civil);
- Alienação de veículo automotor com sucessivos
defeitos dano moral decorrente do desvio produtivo
do consumidor e do dissabor com bem de
significativa monta indenização por danos morais,
com base nos artigos 186 e 927, do Código Civil
indenização fixada com base no artigo 944, do CC;
- Resolução dos contratos de compra e venda e
financiamento, porém, com responsabilidade apenas
da corré Automec. RECURSO PROVIDO
(TJSP,
APELAÇÃO
1004755-46.2015.8.26.0286,
julgado em 24 de outubro de 2018, Rel. Maria Lúcia
Pizzotti, 30a Câmara de Direito Privado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Naquela demanda, portanto, foi reconhecida a FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO por parte da apelante, determinando a rescisão do contrato de compra e
venda, mediante a obrigação da ora apelada de devolver o veículo, além da condenação
por danos morais.
Nesta demanda, contudo, a revendedora busca condenação da
consumidora ao pagamento de aluguel pelo uso do veículo pelo período de 4 anos, desde
a sua aquisição até a sua devolução. Durante o período de trâmite da ação, a
consumidora percorreu mais de 80.000 quilômetros com o carro, por 4 anos.
Primeiro, esclarece-se que o presente pedido não fora analisado na
demanda anterior, não havendo coisa julgada quanto a esta questão.
Desse modo, considerando que a ora apelada manteve a posse do veículo
por todo esse tempo, usufruindo integralmente do bem, o pagamento pela
desvalorização do veículo é medida que se mostra justa e adequada, já que impede
que haja enriquecimento ilícito de sua parte.
É evidente que os carros sofrem desvalorização com o passar do tempo.
Não se fala, aqui, em danos materiais provenientes de eventual conduta ilícita por parte
da recorrida ou de culpa pela rescisão do contrato
já que esta já fora aferida e
devidamente indenizada, considerando a restituição dos valores pagos, além da
indenização por danos morais - mas sim, de retorno ao status quo ante com a rescisão
contratual.
A desvalorização do veículo é evidente, de modo que, a devolução dos
valores pagos corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP causará
enriquecimento ilícito por parte do autor, considerando que o montante será muito maior
do que realmente vale o carro atualmente. Dessa forma, deve ser devolvido o valor
ATUAL correspondente ao indicado na TABELA FIPE, mediante as características do
veículo.
Destarte, DOU PROVIMENTO ao recurso, para condenar a ré na
devolução do valor do veículo indicado pela TABELA FIPE, com relação ao veículo objeto
da lide, correspondente à data do pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento de custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade.
Maria Lúcia Pizzotti
DESEMBARGADORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
139C1CA3
6
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
139CC853
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005156-06.2019.8.26.0286 e o código de confirmação da tabela acima.